Tribunal: TJSP
Processo: 0010663-26.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL. CARACTERIZADA A PREVENÇÃO, FIRMADA QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO PELA COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO. TRIBUNAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA PREVENTA.